Tribunal: TJMT
Processo: 1015538-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015538-89.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0009328-95.2019.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOAO RODRIGUES DE SOUZA, JOSE MARIA ALVES FILHO, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, em face de Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Julio Cesar Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0009328-95.2019.811.0004, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos vereadores para figurarem no polo passivo da referida demanda.
O Agravante requer a distribuição do presente recurso ao Des. Márcio Vidal sob a alegação de prevenção em razão de conexão com o Recurso de Apelação Cível no 7709-72.2015.811.0004.
Sustenta que as ações de base deste recurso e da aludida apelação têm a mesma causa de pedir, “qual seja: a doação de imóveis públicos pertencentes ao Município de Barra do Garças para pessoa jurídicas de direito privado e ou pessoas físicas, respaldadas por autorização legislativa, beneficiando um conjunto de empresas e empresários locais, deixando-se de se observar o devido procedimento licitatório, sequer demonstrando o interesse público a justificar a transferência de propriedade do ente público aos particulares”. (sic Id 99666982)
Distribuído por sorteio a esta Relatora, após a conclusão, o Agravante reiterou novamente a necessidade de distribuição deste recurso ao Des. Márcio Vidal por prevenção. (Id 99781958)
É o relatório.
Decido.
Com efeito, havendo conexão entre as ações de base, justifica-se a distribuição do presente Recurso ao Des. Márcio Vidal, em razão da prevenção.
A propósito:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES CONEXAS - PREVENÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C O CAPUT DO ARTIGO 79 DO REGIMENTO INTERNO - CONFLITO ACOLHIDO. - O artigo 930 do CPC é claro ao dispor que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, sendo que o artigo 79 do Regimento Interno reforça que o órgão julgador que primeiro conhecer de qualquer causa terá competência preventa para os feitos originários conexos, e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente - Se dois ou mais relatores tiverem funcionado sucessivamente, aquele que recebeu a primeira distribuição válida do processo principal, acessório ou cautelar, atrairá para si e para o órgão julgador em que atuar ou tiver atuado, a distribuição por dependência de quaisquer de seus incidentes, em todas as suas fases. (RITJMG, art. 79, § 7o). (TJ-MG - CC: 10529130023003004 Pratápolis, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Seção Cível / 2a Seção Cível, Data de Publicação: 19/02/2021)
Dessa forma, RECONHEÇO a minha incompetência para julgar o Recurso, e DETERMINO a redistribuição do feito, em razão da existência de prevenção nos moldes do parágrafo único do artigo 930 do parágrafo único, CPC e artigo 83, inciso XVI, do RITJ/MT.
Cumpra-se, com as formalidades de praxe.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora